Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo : 0702465-11.2020.8.07.0020 DESPACHO Em razão da juntada das procurações ao advogado em id. 20180958 ao 20183860, está regularizada a representação processual dos apelados. Faculto aos apelantes manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o fato aduzido pelos apelados[1]. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22711624.